Tribunal: TCU
Processo: 021.786/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível aplicação irregular de recursos federais quando da aquisição de mobiliário para as creches municipais.

Inteiro teor:
Acórdão 4254/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial 2.06.031/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Campina Grande, na Paraíba, cujo objeto consiste na contratação de empresa especializada no fornecimento de mobiliário para creches da Rede Municipal da Prefeitura da referida municipalidade. Considerando que o representante encaminhou o Relatório Inicial do TCE/PB, referente ao processo TC 16102/20 (peça 6) ao Tribunal de Contas da União, devido à presença de recursos federais na execução das despesas; considerando que a única irregularidade, concernente à transparência do certame, já foi devidamente julgada pelo TCE/PB, não tendo sido apontando nenhum outro indício de irregularidade na condução do referido pregão e/ou na execução dos contratos dele decorrentes, restando ausente, portanto, indício de irregularidade, requisito essencial para conhecimento da representação, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, em: não conhecer a representação por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinente; remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 9) ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 021.786/2023-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: município de Campina Grande/PB. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.